Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA E FORMA PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. SUPOSTA FALSIDADE DA LISTA DE ASSOCIADOS. NÃO DEMONSTRADO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA. DIFERIMENTO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os estatutos preveem a competência do presidente para convocar a assembleia extraordinária, bem como não prevê forma específica de convocação dos associados ou que o ato deve ser realizado em endereço certo. Assim, a convocação dos associados para a assembleia por meio de edital em jornal de grande circulação não evidenciaria vício, bem como a realização do ato em endereço diverso de sua sede.
2. Igualmente, o quórum reduzido também não aparenta constituir vício, uma vez que o estatuto estipula que, em segunda chamada, a assembleia se realizará com qualquer número de presentes e presidida preferencialmente por associado que não ocupe cargo de direção. Contudo, diante do reduzido quórum e mediante deliberação da própria assembleia, reveste-se de aparente legalidade a condução dos trabalhos pela então presidente e que não se candidatou a quaisquer cargos diretivos.
3. Embora a agravante tenha sustentado a falsidade da lista de associados apresentada pela autora, seus argumentos revelam tão somente que não se trata de uma relação de associados, mas de pessoas vinculadas a diversas outras cooperativas e que teriam sido indicadas à Coodhab para aquisição de unidades habitacionais. Referido documento não subsidiou a decisão agravada, mas tão somente serviu de referência para o juízo no que toca à proporção entre o total de associados e o número de presentes na Assembleia.
4. A Constituição Federal assegura a liberdade de associação e veda ao Estado interferir em seu funcionamento. A vedação à interferência diz respeito a questões interna corporis e relacionadas à gestão das associações, que deve ser relegada exclusivamente aos seus participantes.
5. Em se tratando de tutelas provisórias de urgência, o próprio ordenamento autoriza o diferimento do contraditório para que, diante de um juízo de plausibilidade do direito e risco de dano, o Judiciário decida antes mesmo da oitiva da parte contrária.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.